Tribunal: TJDFT
Processo: 0710944-62.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARILZA NEVES GEBRIM
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSTAGRAM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DO PERFIL. CABIMENTO DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DE MÉRITO. INCABÍVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do Acórdão que negou provimento aos Recursos Inominado interpostos por ambas as partes.
2. O fato relevante. Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão, argumentando que não foi localizada a conta para reativação, sendo possível erro de digitação ou conta deletada, de modo que não é possível exigir que o Facebook Brasil ou o provedor de aplicações promova a reativação. Aduz a necessidade de conversão em perdas e danos. Requer seja acolhido o recurso para reforma do julgado para deferir a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Manifestação não apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à verificação de omissão quanto a tese defensiva no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso em análise, o Acórdão negou provimento ao Recurso Inominado interposto pela recorrente, ora embargante, para afastar a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, determinando o prosseguimento da execução com a preservação da obrigação de reativar a conta, bem como a manutenção das astreintes já fixada em sentença.
6. Não há omissão quanto à não apreciação da alegada impossibilidade de reativação da conta, pois os itens 8, 9 e 10 enfrentam de forma expressa a tese, ao consignar que eventual inviabilidade de reativação é de responsabilidade da embargante e que a conversão em perdas e danos somente poderá ser analisada pelo Juízo de origem na fase de cumprimento de sentença.
7. Não merece reparo, portanto, a decisão colegiada, não sendo o recurso aviado próprio para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.